Tribunal: TJSP
Processo: 1007116-13.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual com devolução de valores e indenização por danos morais – Contrato de consórcio para aquisição de automóvel – Adesão mediante promessa de cessão de cota contemplada – Revelia – Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e determinar a devolução de valores pagos – Apelo do autor, batendo-se pela condenação da ré ao pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual com devolução de valores e indenização por danos morais – Contrato de consórcio para aquisição de automóvel – Adesão mediante promessa de cessão de cota contemplada – Revelia – Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato e determinar a devolução de valores pagos – Apelo do autor, batendo-se pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Embora se reconheça o dissabor experimentado em razão da frustração do negócio, os percalços narrados não demonstram a ocorrência de repercussões gravosas a caracterizar forte abalo psíquico ou alteração do estado anímico – Inexistência de dano moral – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566908
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007116-13.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante BRUNO GARCIA
LOPES
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
BRASIL
PARTNERS
REPRESENTACAO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007116-13.2019.8.26.0604 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1007116-13.2019.8.26.0604
COMARCA DE SUMARÉ
APELANTE: BRUNO GARCIA LOPES
APELADO: BRASIL PARTNERS REPRESENTACAO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA
VOTO N. 10158
APELAÇÃO Ação de rescisão contratual com devolução de
valores e indenização por danos morais Contrato de consórcio
para aquisição de automóvel Adesão mediante promessa de
cessão de cota contemplada Revelia Sentença de parcial
procedência para declarar rescindido o contrato e determinar a
devolução de valores pagos Apelo do autor, batendo-se pela
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
Embora se reconheça o dissabor experimentado em razão da
frustração do negócio, os percalços narrados não demonstram a
ocorrência de repercussões gravosas a caracterizar forte abalo
psíquico ou alteração do estado anímico Inexistência de dano
moral
Sentença mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP
RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de ação de rescisão contratual com devolução de valores pagos
cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por BRUNO GARCIA
LOPES em face de BRASIL PARTNERS REPRESENTAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA.
Narra o autor na exordial que, em 24.01.2019, adquiriu da requerida
uma carta de crédito contemplada para aquisição de veículo sob o preço total de
R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), a ser pago mediante uma entrada de
R$15.000,00 (quinze mil reais) e 99 parcelas de R$1.393,00 (mil trezentos e noventa e
três reais). Assevera que, após ter realizado do pagamento da entrada, a requerida não
lhe entregou a carta de crédito, tendo protocolado reclamação administrativa perante o
PROCON, bem como registrado boletim de ocorrência junto à autoridade policial para ver
sanado seu problema. Pleiteou: (i) a rescisão da avença; (ii) a devolução do montante
pago a título de entrada; (iii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007116-13.2019.8.26.0604 -Voto no
3
Citada, a ré não apresentou contestação (fls. 34).
Sobreveio a r. sentença por meio da qual o douto Juízo a quo julgou
parcialmente procedentes os pedidos para “a) DECLARAR a rescisão do contrato firmado
entre as partes de fls. 27/29 e b) CONDENAR a ré a pagar ao autor o valor de
R$15.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (19/09/2019)”.
Em razão da sucumbência, condenou a requerida a enfrentar as custas e
despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes fixados, por equidade,
em R$2.000,00 (dois mil reais).
Irresignado, apela o demandante batendo-se pela condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, aduziu que “após tomar
conhecimento sobre a fraude da qual foi vítima, sofreu um enorme transtorno familiar,
isto porque, além de ficar sem a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) que pagou a
título de entrada na carta de crédito, também passou por todo o transtorno de ter que
procurar o PROCON, advogados, medo em não ser restituído do valor já pago (o que até o
presente momento realmente não foi), enfim, foram demasiadas situações e
aborrecimentos que transbordaram o quesito 'mero dissabor da vida cotidiana' tornando-
se sim, um enorme problema para a parte”. Pleiteia a reforma da r. sentença, a fim de
que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
A demandada deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões (fls.
53).
É o relatório.
O objeto do presente apelo é restrito ao pleito autoral de reparação por
danos morais, indeferido pelo r. decisum guerreado.
Malgrado o embasamento do apelante, a r. sentença deve ser mantida
integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais são adotados, nos
moldes do art. 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte Bandeirante, que assim
dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007116-13.2019.8.26.0604 -Voto no
4
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta Corte paulista com o
propósito de evitar repetições inúteis e com o objetivo de que prevaleça a celeridade processual
e o princípio constitucional da razoável duração dos processos. Dentre outros julgados que
prestigiam a aplicação da citada norma regimental, destacam-se: Apel.
1017930-26.2014.8.26.00001, Rel. Des. Sílvia Maria Facchina Esposito Martinez, 24a Câmara, j.
22.10.2015; Apel. 0050610-20.2010.8.26.0002, Rel. Des. João Batista Vilhena, 24a Câmara, j.
27.2.2015; Apel. 1018663-49.2015.8.26.0100, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, 18a
Câmara, j. 6.4.2016; Apel. 1003230-19.2014.8.26.0624, Rel. Des. Achile Alesina, 38a Câmara, j.
6.4.2016; Apel. 0001611-39.2012.8.26.0625, Rel. Des. A. C. Mathias Coltro, 5a Câmara, j.
30.3.2016; Apel. 0038759-87.2011.8.26.0506, Rel. Des. Mônica Serrano, 14a Câmara, j.
17.3.2016.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a viabilidade do órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (cf.
STJ, AgRg no REsp n. 1.339.998-RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp
n. 58514-SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. José Otávio de Noronha, j. 4.9.2007).
Cabe, nessa esteira, ressaltar os pontos relevantes do r. decisum:
“Embora a ré tenha se quedado inerte, não há elementos nos
autos suficientes a enveredar a declaração de inexistência de
negócio jurídico, pois este concretizou-se, quando observado o
comprovante de transferência bancária e contrato assinado entre
as partes (páginas 24/29).
Por outro lado, notório o enriquecimento ilícito da ré em virtude de
fraude praticada. Para tanto, o artigo 884, do Código Civil dispõe
que:
'Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de
outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007116-13.2019.8.26.0604 -Voto no
5
atualização dos valores monetários.
Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa
determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa
não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época
em que foi exigido'.
Conforme já consignado no relatório, nítida a relação de direito
material estabelecida entre as partes, consubstanciada na quantia
de R$15.000,00 depositada pelo autor na conta bancária da
empresa ré na data da contratação, como sinal da aquisição de
cotas de consórcio, nos termos do contrato, sem qualquer
contraprestação por parte da demandada (fls. 27/29).
Ressalte-se que referida transferência bancária se deu em
24/01/2019 e até a presente data não houve a concessão da
prometida carta de crédito nem a entrega do veículo,
caracterizando o inadimplemento que torna possível a rescisão
contratual, conforme norma inscrita no art. 475 do Código Civil:
'Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a
resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento,
cabendo, em qualquer dos dois casos, indenização por perdas e
danos'.
E a consequência da rescisão contratual ora decretada deve ser a
devolução da quantia paga ao demandado, restabelecendo-se o
status quo ante.
Ora, resta patente que a requerida inadimpliu o contrato
entabulado com o requerente, e, não obstante acionada via Procon
e lavrado boletim de ocorrência na autoridade policial, a ré quedou-
se inerte, sendo portanto devida a devolução integral da quantia
desembolsada pelo requerente em contraprestação ao veículo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007116-13.2019.8.26.0604 -Voto no
6
carta de crédito nunca entregues, pois configurado o
enriquecimento ilícito.
Necessário, portanto, condenar a ré a restituir ao autor a quantia
de R$15.000,00 a ser corrigida pela Tabela do E. TJSP desde a data
do desembolso (24/01/2019) com juros de mora de 1 % ao mês
desde a data da citação (19/09/2019).
Em decorrência disso, o requerente suscita ter sofrido abalo moral
pela expectativa frustrada na vislumbrada fraude perpetrada pelos
representantes da requerida, diante da não entrega do veículo
nem concessão de [carta de] crédito, pleiteando indenização em
montante equivalente a R$20.000,00.
A reparação pela ofensa moral fundamenta-se na titularidade
individual de direitos integrantes da personalidade. É o que
preconizam os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, assim
como o artigo 5o, inc. V e X, da Constituição Federal de 1988.
Consoante orientação jurisprudencial, o dano essencialmente
moral sem repercussão patrimonial não há como ser detidamente
comprovado. Emerge, por si só, da ofensa propriamente dita,
porque dela se presume. O legislador contenta-se com a prova da
conduta ofensiva e do nexo causal que mantém com os danos
suportados, os quais não restaram satisfatoriamente evidenciados
na hipótese em estudo.
Não foi demonstrada qualquer ofensa à honra objetiva da parte
demandante capaz de dar ensejo à indenização perseguida a título
de danos morais. O negócio foi firmado em janeiro de 2019 e a
ação rescisória foi ajuizada em agosto, transcorrendo curto
intervalo, insuficiente a causar abalo moral no requerente.
Bem assim anotou o Douto Desembargador Ribeiro da Silva, do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007116-13.2019.8.26.0604 -Voto no
7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
'Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além
de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos' (Apelação n°
0078727-05.2008.8.26.0224, 10.05.2012).
Caracterizado o mero aborrecimento suportável no cotidiano, resta
improcedente o pedido de indenização por danos morais.”
Pois bem.
Depreende-se do documento de fls. 27/29 que as partes firmaram
contrato por meio do qual a requerida se comprometeu a vender ao requerente cotas de
consórcio contemplado para aquisição de veículo, mediante o preço total de
R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), a ser pago com uma entrada de
R$15.000,00 (quinze mil reais) e 99 parcelas de R$1.393,00 (mil trezentos e noventa e
três reais).
A empresa ré, malgrado tenha recebido do autor o valor atinente à
entrada (vide comprovante de fls. 24/26), não disponibilizou ao demandante a carta de
crédito comercializada, deixando, assim, de cumprir a obrigação assumida.
Dessa forma, diante do inadimplemento da requerida, e não desejando
o apelante exigir o cumprimento da avença, forçoso reconhecer a rescisão do
instrumento celebrado por culpa da empresa ré e, via de consequência, determinar que
as partes retornem ao status quo ante, devendo a apelada, com isso, restituir ao autor o
montante por ele já quitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007116-13.2019.8.26.0604 -Voto no
8
No tocante à reparação por danos morais, contudo, sorte não assiste ao
requerente, porquanto se limita a afirmar, genericamente, que o inadimplemento da
empresa ré lhe causou problemas familiares, angústia pela eventual perda do montante
pago e transtornos por ter acionado o PROCON e advogados para solucionar a questão.
Embora se reconheça o dissabor experimentado em razão da frustração
do negócio, a decepção externada na inicial e nas razões recursais não se confunde com
abalo psíquico ou alteração do estado anímico capaz de ensejar ofensa moral.
Ora, é cediço na doutrina que o simples inadimplemento contratual,
desacompanhado de prejuízos à honra da parte lesada, não acarreta, por si só, o dever de
indenizar. A adoção de posicionamento contrário representaria banalização do dano
moral e, via de consequência, permitiria o ajuizamento de demandas reparatórias
fundadas em meros aborrecimentos decorrentes do convívio social.
Nesse sentido: “a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas
ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por
dano moral. Assim, não é possível considerar meros incômodos como ensejadores de
danos morais, sendo certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o
sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e
desequilíbrio em seu bem estar” (cf. STJ, REsp. 12345549/SP, Rel. Ministro Massami
Uyeda, Terceira Turma, julgado em 01.12.2011).
Em casos análogos, já decidiu este Tribunal Bandeirante:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Prestação de serviços. Consórcio. Rescisão do contrato por culpa
da ré. Má prestação dos serviços. Inexistência, todavia, de abalo
psicológico e de negativação. Mero dissabor. Elementos dos
autos insuficientes a demonstrar infortúnio à honra subjetiva
capaz de ensejar o reconhecimento de dano moral. Dano moral
não caracterizado. Sentença confirmada por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007116-13.2019.8.26.0604 -Voto no
9
fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso desprovido.”
(TJSP
Apel. n. 1000541-93.2018.8.26.0128; 38a Câmara de
Direito Privado; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva; julgado em
06/06/2019 sem ênfase no original)
“APELAÇÃO CONSÓRCIO Pretensão de reforma da r. sentença
que julgou procedente demanda com pedido de rescisão
contratual, com devolução imediata dos valores pagos ao
consórcio Descabimento Hipótese em que houve a revelia da
ré, aliada à não produção da prova por ela requerida Rescisão
contratual decretada por culpa da ré Ressarcimento que deve ser
realizado sem o desconto de qualquer penalidade RECURSO
DESPROVDO NESSA PARTE
APELAÇÃO
DANO MORAL

Pretensão da ré de reforma da r. sentença que julgou procedente
pedido de indenização por dano moral Cabimento Hipótese
em
que
o
descumprimento
contratual
não
acarreta,
automaticamente, dano moral
RECURSO PROVIDO NESTA
PARTE.” (TJSP Apel. n. 1000002-25.2018.8.26.0453; 13a Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca; julgado em 21/05/2019 sem destaques no original)
“AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
Rescisão de contrato Possibilidade Restituição na íntegra e
imediata dos valores pagos Cabimento Culpa exclusiva da
empresa administradora de consórcio Precedentes desta Corte
neste sentido Correção monetária que deve se dar a partir de
cada desembolso
Incidência de juros
Não cabimento

Inteligência do art. 18, 'd', da Lei 6.024/74. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA ENTRE AS CORRÉS Admissibilidade Participação da
concessionária de veículos que vai além da Teoria da Aparência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007116-13.2019.8.26.0604 -Voto no
10
Atividade econômica desenvolvida de forma conjunta entre as
demandadas Corré Gaivota que atuava vendendo cotas de
consórcio e percebendo comissão sobre os veículos vendidos de
forma vinculada ao consórcio INDENIZAÇÃO Dano Moral
Descabimento Abalo à imagem, nome e crédito da apelante no
mercado de consumo e na sociedade Não caracterização
Incômodos ou dissabores de natureza como este em exame não
caracterizam
o
dever
de
indenizar

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REFORMADA RECURSO PROVIDO
EM PARTE.” (TJSP -Apel. n. 1000591-35.2017.8.26.0038; 14a
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Pachoalão;
julgado em 24/06/2020 sem destaques no original)
Em suma, a irresignação não se sustenta, sendo de rigor a manutenção
integral da r. sentença guerreada.
Deixa-se de arbitrar honorários advocatícios recursais, porquanto a
requerida não ofertou contrarrazões (fls. 53).
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria devolvida
no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007116-13.2019.8.26.0604 -Voto no
11